Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-75.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704186-75.2018.8.07.0017 RECORRENTE: RENATA PEREIRA DE SOUZA RECORRIDOS: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA, UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. SÚMULA 608 DO STJ. ADMINISTRADORA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE PASSIVA. RESCISÃO UNILATERAL. IMOTIVADA. REQUISITOS. RESOLUÇÃO No 195 DA ANS. DANOS MORAIS. COMUNICAÇÃO EXTEMPORÂNEA. OUTROS DISSABORES. PROVA. INOCORRÊNCIA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608). 2. Ante a solidariedade passiva entre os diversos participantes da cadeia de fornecimento (CDC, arts. 14 e 25, § 1o), a administradora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e deve responder solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários pela falha na prestação dos serviços. 3. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo somente é admissível quando observados: o prazo de vigência mínima de 12 meses do contrato rescindendo e a comunicação prévia ao consumidor com a antecedência de, pelo menos, 60 dias (Resolução Normativa no 195 da ANS, art. 17, parágrafo único). 4. A comunicação da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde ao consumidor fora do prazo estabelecido na legislação aplicável (RN no 195/2009) não gera violação a direitos da personalidade capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana, sobretudo quando inexistem quaisquer indícios de transtornos decorrentes da rescisão. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos I, VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 187 e 422, todos do Código Civil, bem como ao enunciado 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, sustentando ser devida a condenação das recorridas ao pagamento de compensação por danos morais, ao argumento de que houve o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, acarretando dano moral in re ipsa. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS. Em sede de contrarrazões, a recorrida AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS pede a majoração os honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido no tocante à alegada ofensa aos artigos 6o, incisos I, VI e VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e 186, 187 e 422, todos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “Reverter a conclusão do Colegiado estadual – acerca da ausência dos requisitos ensejadores da reparação civil – demandaria, necessariamente, o reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça” (AgInt no AREsp 1854025/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021). Quanto ao invocado dissídio interpretativo, a Corte Superior já firmou entendimento no sentido de que “A análise da divergência jurisprudencial atinente a danos morais mostra-se incabível, porquanto, não obstante as semelhanças externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos serão sempre distintos” (AgInt no REsp 1859642/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta afronta ao enunciado 469 da Súmula do STJ, porquanto “não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1829885/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/6/2021). Em relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024